Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708441-39.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GUSTAVO KEYNES DE SOUZA REIS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Gustavo Keynes de Souza Reis (ID no 76782959) contra acórdão desta 2a Turma Criminal que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 76426552). 2. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO